Tribunal: TJSP
Processo: 2258681-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ANULADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Fazia Domingues Sociedade de Advogados contra decisão que determinou a divisão dos honorários contratuais e sucumbenciais em ação acidentária movida por Everaldo Pereira de Souza contra o INSS, em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ANULADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Fazia Domingues Sociedade de Advogados contra decisão que determinou a divisão dos honorários contratuais e sucumbenciais em ação acidentária movida por Everaldo Pereira de Souza contra o INSS, em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na definição da titularidade e divisão dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais entre a sociedade de advogados e os atuais patronos da parte autora.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida antecipou a partilha dos honorários sem a devida apuração em ação própria, contrariando o contraditório adequado.
4. A prudência recomenda a anulação da decisão para assegurar a reserva dos honorários até definição em demanda autônoma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Decisão anulada. Valores dos honorários devem ser reservados até decisão em ação própria. Agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A partilha de honorários deve ser decidida em ação própria. 2. Reserva dos valores até definição judicial.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, II.